Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702375-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reexame necessário e de apelações interpostas por DISTRITO FEDERAL e GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, em que se pretendeu a não exigibilidade da cobrança do ICMS DIFAL relativamente às operações interestaduais envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do ICMS no Distrito Federal até 01/01/2023, concedeu em parte a segurança pleiteada. Em 10/06/2022 houve decisão deste Relator para suspensão do processo (ID 36229871), a qual posteriormente foi revista. Após deliberação colegiada, e pela uniformidade de procedimentos, volto ao posicionamento anterior a fim de se respeitar a decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal nos autos do Pedido de Suspensão da Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, bem como a necessidade de se aguardar o julgamento final das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078, nas quais o STF decidirá acerca da incidência, ou não, da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e anual ao ICMS/DIFAL por força do advento da Lei Complementar 190/2022. Ante o exposto, SUSPENDO, novamente, o curso do presente feito até determinação do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de outubro de 2022